Tribunal: TJDFT
Processo: 0714708-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714708-62.2021.8.07.0016 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: RANDOLPHO LOUSA SIMOES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SOLIDARIEDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que condenou a NOVACAP e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, a indenizar a parte recorrida pelo prejuízo material no valor de R$ 7.116,00 (sete mil cento e dezesseis reais), com a reposição de pneus avariados por acidente causado por buraco na via. Além de arguirem ilegitimidade passiva, alegam os recorrentes que não há comprovação de que o buraco na pista de rolamento foi a causa do dano. Afirmam ainda que não houve omissão na prestação dos serviços e que o dano deveria corresponder ao valor de um único pneu, tendo em vista que os demais não foram deteriorados. Por fim, a NOVACAP pleiteia sua condenação subsidiária e não como devedora principal. 2. Recursos próprios e tempestivos (ID 28400732 e 28400735), custas e preparo recolhidos (ID 28400733 e 28400734). Distrito Federal isento. Contrarrazões apresentadas (ID 28400741). 3. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, incumbe à NOVACAP a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, cabendo à recorrente a manutenção das vias públicas, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais. Por outro lado, a delegação do serviço à empresa pública não afasta a titularidade final do Distrito Federal, que também responde pelos danos eventualmente ocasionados. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. 4. Conforme disciplina a Teoria da Falta do Serviço, adotada nos casos de responsabilidade civil do Estado por omissão, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando deixa de executar ou executa mal o serviço público, o que se verifica no presente caso, em que a omissão na manutenção da via ocasionou prejuízo ao recorrido. 5. Contudo, instituída empresa pública (NOVACAP) para a manutenção das vias públicas, não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas a solidariedade desta com o ente público, efetivo responsável pela fiscalização e manutenção do aparelhamento urbanístico. Sentença reformada quanto a este ponto. 6. Demonstrado o dano (ID 28400664), a negligência na manutenção da via (ID 28400669) e o nexo causal com o tráfego pelo local, cabe aos recorrentes a recomposição do patrimônio do recorrido. 7. Quanto ao valor indenizatório, o recorrido não apresentou qualquer comprovação da necessidade de troca dos demais pneus por recomendação do fabricante, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CP. A mera apresentação de nota fiscal não é suficiente para demonstrar o nexo causal entre o acidente e a troca dos demais pneus, porquanto é possível o acréscimo de serviços extras. No caso, apenas dois pneus foram danificados, devendo a indenização se limitar ao valor de R$ 3.558,00 (três mil quinhentos e cinquenta e oito reais), referente ao valor unitário dos bens acrescido do custo proporcional de balanceamento. 8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 3.558,00 (três mil quinhentos e cinquenta e oito reais) e condenar os recorrentes ao pagamento em caráter solidário. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.” A parte recorrente alega violação ao artigo 37, caput da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido ter reconhecido a sua responsabilidade em indenizar o autor pelos danos que lhe foram causados em razão da falta de manutenção da via pública. Sustenta a tese de que a responsável pela fiscalização e manutenção de logradouros e vias públicas é das Administrações Regionais do Distrito Federal, consoante art. 10 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Afirma, por fim, que sua competência se restringe à execução de obras, incumbindo-lhe somente manutenção de monumentos e obras de arte especiais do Distrito Federal, conforme 1o da Lei no 5.861, de 12 de dezembro de 1972 e no artigo 4o do seu Estatuto Social. A parte recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo regular (id 34487094). Há contrarrazões. Em relação à alegação da sua ausência de responsabilidade em indenizar o autor pelo prejuízo patrimonial que lhe fora causado em decorrência do buraco havido em via pública, o Acórdão recorrido concluiu que: “Contudo, instituída empresa pública (NOVACAP) para a manutenção das vias públicas, não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas a solidariedade desta com o ente público, efetivo responsável pela fiscalização e manutenção do aparelhamento urbanístico. Sentença reformada quanto a este ponto.” No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. O objeto do recurso pressupõe a interpretação da Lei Distrital no Lei no 5.861/1972, portanto, incabível sua apreciação no âmbito da Suprema Corte, por se tratar de direito local, nos termos do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, a análise se dentre as competências das Administrações Regionais do Distrito Federal está a fiscalização e manutenção de logradouros e vias públicas e se, em caso positivo, tal responsabilidade seria apta a afastar a responsabilidade da recorrente, implica a revisão de fatos e provas, encontrando óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente